Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSSÃO. INEXISTENTE. ANÁLISE PORMENORIZADA. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidades, contradição, omissão ou obscuridade, que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador. 1.1. Se o acórdão apresentou fundamentação idônea e suficiente para afastar a tese defensiva de insuficiência probatória e, por via reflexa, as demais teses defensivas, não há falar em omissão.
2. Para fins de prequestionamento, não é necessária a análise pormenorizada de todas as teses defensivas. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.